Tribunal: TJSP
Processo: 2286575-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286575-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITALO
LUIS LEITE PROTA, é agravado BENEDITO JOSE MARTINS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286575-32.2019.8.26.0000-pg
2
VOTO N o: 35.974
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286575-32.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ITALO LUIS LEITE PROTA
AGRAVADO: BENEDITO JOSE MARTINS
INTERESSADOS:
COVESA
COMERCIAL
OSASCO
DE
VEICULOS S/A, TAXI AEREO WILSON LTDA E JUSSARA
APARECIDA URBANO PROTA
JUIZ: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança.
Fase de cumprimento de sentença. Autos que ficaram
paralisados
no
arquivo
sem
manifestação
do
exequente. Prescrição intercorrente. Desarquivamento
praticado pela serventia que não constitui causa
interruptiva da prescrição. Reconhecimento da
prescrição.
Recurso provido

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por ITALO LUIS LEITE PROTA, nos autos da ação de cobrança
de honorários advocatícios, em fase de cumprimento de sentença, que lhe
move BENEDITO JOSE MARTINS, contra a decisão de fls. 95/96, que
rejeitou a impugnação ofertada pelo executado.
Requer, inicialmente, a concessão
dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, discorre sobre o andamento
processual asseverando que a ação foi distribuída em 19.06.06, com
intimação da sentença em 11.09.11, sendo os autos remetidos ao arquivo
em 23.07.12 onde permaneceram, sem qualquer intervenção do exequente
até o protocolo de petição em 16.12.18, ou seja, ficou paralisado por
aproximadamente 6 anos de modo que deve ser reconhecia a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286575-32.2019.8.26.0000-pg
3
intercorrente. Pugna pela reforma da decisão recorrida.
O
recurso
foi
regularmente
processado, com o pretendido efeito suspensivo, com resposta.
É o relatório.
Inicialmente, é de rigor salientar que
o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita fica deferido apenas
para apreciação deste agravo, não produzindo efeito em primeiro grau, sob
pena de indevida supressão de um grau de jurisdição, eis que não há notícia
de apreciação de pedido idêntico naquela instância.
Com
relação
à
impugnação
apresentada à concessão dos benefícios da gratuidade ao agravante, cumpre
observar que a situação econômica da parte não pode ser aferida por
critérios subjetivos. Se o agravante, apontando dificuldades financeiras,
afirmou a insuficiência de recursos, sujeitando-se às sanções do parágrafo
único do art. 100 do Código de Processo Civil, e objetivamente não há
elementos que desmereçam essa declaração, faz jus ao benefício da justiça
gratuita, ao menos até que a parte contrária comprove eventual falsidade da
alegação, ônus do qual o agravado não se desincumbiu.
Deve ser afastada, ainda, a preliminar
de descumprimento do disposto no art. 1.017, I, do CPC, tendo em vista
que foi possível consultar a data da publicação da decisão recorrida no
andamento processual pelo site do TJSP.
Superados esses pontos, o recurso
comporta provimento.
Eis o teor da decisão recorrida:
“Vistos.
1) Fls. 915 e 926: Aprecio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286575-32.2019.8.26.0000-pg
4
Controverte-se sobre a inércia do autor que teria dado azo
à prescrição intercorrente.
O prazo de prescrição é aqui
de 5 anos (art. 25, II, da Lei 8.906/94 EOAB, combinado com
o art. 206, §5o, II, CPC).
Alega o executado Ítalo que
os autos foram ao arquivo em 23.07.12 permanecendo sem
qualquer intervenção do exequente até 10.01.19.
Entre 2012 e 2019 ter-se-iam
decorridos mais de 5 anos.
Pois bem.
Com efeito, os autos foram
mesmo paralisados em julho de 2012. Mas em setembro de 2014
houve o desarquivamento por ato ordinatório da z. Serventia
para cancelar um MLE não levantado pelo i. Perito. Confira-
se a solicitação do Cartório, às fls. 811, datada de
10.09.14.
Ainda, em novembro de 2015,
houve
outro
desarquivamento
de
ofício,
para
novo
cancelamento do MLE não levantado.
Até
que
o
exequente
veio
manifestar-se em 24.10.18, fls. 833.
Como
se
vê,
os
desarquivamentos, operados pela Sra. Escrivã, tiveram o
condão de interromper o transcurso do prazo prescricional.
Compreendo que o ato de interrupção não precisa promanar necessariamente do
exequente, mas de qualquer participante do processo,
inclusive os servidores da Vara - os auxiliares da Justiça
de que fala o art. 149, CPC, dentre os quais o Escrivão.
E isso também porque houve
movimentação processual, ver certidões de fls. 818, 821 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286575-32.2019.8.26.0000-pg
5
823, e movimentação no e-SAJ às fls. 824, presumindo-se que
as partes de tudo tomaram ciência.
Ora, entre 2015 e 2018, não
transpassaram 5 anos.
Não ocorrida, portanto, a prescrição. Rejeito a impugnação
oferecida pelo executado Ítalo.
2)
O
executado
já
está
intimado da penhora do título de clube social constrito às
fls. 862 e 869. Após o prazo para recurso desta decisão,
diga o exequente em termos de prosseguimento quanto à
referida penhora. Intime-se”.
Respeitado o entendimento do d.
magistrado, os atos ordinatórios praticados pela serventia no processo não
se enquadram nas hipóteses previstas no art. 202, do CC.
O desarquivamento efetuado pela
serventia para fins administrativos, sem que houvesse qualquer provocação
do agravado, não constitui causa interruptiva da prescrição.
No caso concreto, consoante se extrai
da decisão recorrida, os autos foram arquivados em julho de 2012.
O prazo prescricional aplicável à
espécie é o ditado pelo artigo 206, § 5o, II, do Código Civil de 2002, prazo
que, aliás, também é adotado pelo estatuto do advogado (Lei 8.906, de
4.7.94), lei especial que, em seu art. 25, fixou em cinco anos a ação de
cobrança de honorários de advogado.
Considerando que o pedido de
desarquivamento foi feito em 28/10/18, a presente execução está mesmo
prescrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286575-32.2019.8.26.0000-pg
6
Daí porque o reconhecimento da
prescrição intercorrente impõe-se como medida de rigor, julgando-se
extinto o processo de execução, com fundamento no art. 924, inciso V, do
CPC.
O
desfecho
acima
importa
na
condenação do agravado nos honorários advocatícios arbitrados nos termos
do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 2.000,00.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso, para reconhecer a ocorrência da prescrição e julgar extinto o
processo.
CESAR LACERDA
Relator